Tribunal: TJDFT
Processo: 0000278-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 331, caput, do Código Penal, ante a ausência de elementos suficientes aptos a subsidiar um decreto condenatório. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que presentes a autoria e a materialidade do delito imputado na peça acusatória a ensejar a reforma da sentença e consequentemente a condenação do réu nas penas do crime de desacato (ID 17082666).
II. Recurso próprio e tempestivo (ID 17082669). Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 17082673). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 17151180).
III. Segundo consta da denúncia, no dia 11/01/2016, por volta de 00h30, em frente ao estabelecimento comercial Distribuidora do Carlinhos, localizada na QOF, conjunto I, Candangolândia/DF, os denunciados, de forma consciente e voluntária, desacataram funcionário público no exercício da função. Durante revista policial, proferiram xingamentos, fizeram gestos de ameaça, denegriram a imagem da Polícia Militar e instigaram a população contra a equipe, atitude que resultou em uma multidão ao redor da guarnição. Em seguida e diante de tal situação o policial militar Gleidson de Oliveira Virgini, que se fazia acompanhar do policial Gleidson Pereira de Almeida, solicitou apoio via Cidade como sendo prioridade. A situação só foi controlada após a chegada de outras viaturas para prestar apoio (ID 17082118).
IV. Configura o delito de desacato quando for praticado em desfavor de funcionário público no exercício da função ou em razão dela (art. 331, caput, do CP).
V. Na espécie, segundo apurado na delegacia, os policiais declararam que foram atender a uma ocorrência policial e em revista aos suspeitos, estes proferiram xingamentos, e denegriram a corporação policial militar, instigando a população e ameaçando o condutor da ocorrência (ID 17082120). Com efeito, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir que os réus teriam proferido as palavras acima, demonstrando a presença, em tese, da materialidade e indícios da autoria delitiva, tanto que a denúncia foi recebida (ID 17082599).
VI. Contudo, em juízo, a prova restou deficitária para ensejar uma condenação pelo delito descrito na denúncia. O réu permaneceu calado na fase inquisitorial e, em juízo, não foi ouvido, tendo sido decretada a sua revelia (ID 17082609). Em juízo, o policial militar Gleidson de Oliveira Virgini, afirmou que se lembra dos fatos, mas não é capaz descrever o réu ou até mesmo reconhecê-lo por foto, não sabendo discriminar e individualizar o ato praticado pelo réu. Acrescenta que várias pessoas xingavam a guarnição, não sabendo se teria o réu sido conduzido até a delegacia (ID 17082616, 17082617 e 17082618). Por sua vez, o policial Geidson Pereira de Almeida não se recorda dos fatos específicos da denúncia (ID 17082619).
VII. Resta nítido que os elementos colhidos durante a instrução não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, portanto, não se revestiu de importante força probatória, nem se mostrou apta embasar um decreto condenatório.
VIII. Como a materialidade e a autoria atribuída ao acusado não se encontram comprovadas nos autos, em especial pela prova oral colhida, é forçoso reconhecer a ausência de provas para uma condenação, devendo manter-se a absolvição do acusado.
IX. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de desacato, em face da ausência de provas, posto que ao término da instrução, os elementos fáticos são insuficientes para sustentar uma decisão condenatória.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.